Tribunal: TJSP
Processo: 0001268-61.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - Réu que foi progredido ao regime semiaberto - Pedido formulado de progressão ao regime aberto ou livramento condicional - Sentenciado que, muito embora preencha os requisitos objetivo e subjetivo para a concessão do regime aberto, é vedada a progressão por saltos - Inteligência da Súmula 491 do STJ - Impossibilidade ainda de se deferir o livramento condicional - Pena inferior

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - Réu que foi progredido ao regime semiaberto - Pedido formulado de progressão ao regime aberto ou livramento condicional - Sentenciado que, muito embora preencha os requisitos objetivo e subjetivo para a concessão do regime aberto, é vedada a progressão por saltos - Inteligência da Súmula 491 do STJ - Impossibilidade ainda de se deferir o livramento condicional - Pena inferior a 02 (dois) anos de reclusão - Ausência do preenchimento do requisito objetivo previsto no artigo 83, 'caput', do CP - Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça - Recurso desprovido.